Tribunal: TJPA
Processo: 0033448-55.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033448-55.2015.8.14.0136

APELANTE: EDIMILSON DE SOUSA SILVA, ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA, INVASORES DA FAZENDA BAHIA, VALDIVINO DE SOUZA

APELADO: VALE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESBULHO CONFESSADO PELOS RÉUS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA. AREA DE RESERVA LEGAL QUE NÃO PODE SER USADA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033448-55.2015.8.14.0136

AGRAVANTE: EDIMILSON; VALDIVINO E OUTROS

AGRAVADO: VALE S/A

RELATORA: EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposta por
EDIMILSON, VALDIVINO E OUTROS,
contra decisão monocrática de minha lavra (id 16147917), prolatada na apelação interposta no bojo ação de reintegração de posse ajuizada por
VALE S/A
, que julgou negou provimento a Apelação, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESBULHO CONFESSADO PELOS RÉUS. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM OS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA POSSESSÓRIA. AREA DE RESERVA LEGAL QUE NÃO PODE SER USADA PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de Posse com pedido de liminar, proposta por VALE S/A em face de EDMILSON, VALDIVINO, RODRIGO, RENATO, BIANO e DEMAIS PESSOAS DO ACAMPAMENTO PLANALTO DA SERRA DOURADA e TRABALHADORES RURAIS NA LUTA PELA TERRA, com qualificação desconhecida, pelos fatos e fundamentos a seguir sintetizados.

A autora narra que estaria autorizada a explorar minérios nesta região. Dentre os imóveis adquiridos pela autora para tal fim estaria a propriedade denominada FAZENDA BAHIA, sobre a qual seria também detentora da posse.

Alegou que em 24/06/2015, cerca de 05 pessoas, lideradas pelos réus, em 03 motocicletas teriam invadido violentamente a Fazenda Bahia, destruindo porteiras, cercas e placas, intimidando/expulsando os vigilantes contratados que ali estavam.

O juízo a quo deferiu a reintegração de posse liminar, sob pena de multa diária e pessoal de R$10.000,00.

O oficial de justiça certificou que teria reintegrado a VALE S/A na posse, e que teria cientificado as pessoas de nome ZELMA, AGNALDO e VALDIR que lá se encontravam, sendo certo que após prazo todos se retiraram do local.

As partes rés apresentaram contestação às fls. Num. 7799136 - Pág. 22-35, alegando inicialmente os réus EDMILSON E VALDIVINO não fariam parte do movimento social mencionando na exordial.

Sustentam ainda que existiria litispendência do presente processo com outros mencionados na contestação. Defenderam ainda, de forma preliminar, que a vara cível de Canaã dos Carajás seria incompetente para apreciar o feito, pois por envolver conflito coletivo pela terra, a demanda deveria ser proposta perante a Vara Agrária de Marabá.

O juízo de piso entendeu que o requerente provou a posse e, por isso, julgou procedente a reintegração da Fazenda em questão.

Em sede de apelção (Num. 7799148 - Pág. 37) alegam preliminarmente que houve cerceamento de defesa, pois teria manifestado seu interesse em produzir provas. Contudo o endereçamento da petição foi para vara diversa, pois na 1ª Vara possuía um processo de igual número e que foi surpreendida pela sentença.

No mérito, assevera que desde 2015, a fazenda Bahia faz parte de um grupo de fazendas que fazem parte do assentamento CARAJÁS II, localizado na VS 40.

Aduzem que o referido assentamento foi criado pelo INCRA e que apelada não comprovou sua propriedade porque esta não existe, pois nenhum órgão fundiário emitiu título de posse em favor da VALE.

Os apelantes argumentam que a posse não foi comprovada, pois não se pode comprovar a mesma com boletins de ocorrência e por documentos de compra e venda do imóvel.

Asseveram que a área foi comprada de posseiros, que não eram ilegítimos proprietários, sendo ilegítima a propriedade da VALE e que as 250 famílias assentadas, estão dando a função social à terra.

Ao final, requerem o provimento para que seja reformada a sentença.

O Ministério Público ofertou parecer no ID 14176961, opinando pelo provimento do recurso.

No id

16147917, neguei provimento ao recurso.

Contra esta decisão, a parte apelante interpôs recurso de Agravo interno id 16590399, alegando que houve um equívoco no protocolo, ao qual não deu causa, motivo pelo qual a petição de pedido de provas foi para outra vara e que esta circunstância restou provada na Certidão de id o id 7799150 – p. 35.

No mérito, alega que ao contrário do afirmado na decisão combatida, não se trata de propriedade privada, sim pública, pertencente ao PA Carajás II, portanto, o contrato juntado aos autos não demonstra a legitimidade da posse, pelo contrário, demonstra a ilicitude da conduta da Agravada, que deveria ter solicitado autorização do INCRA para realizar pesquisas no imóvel, considerando que o imóvel pertence à União.

Assevera que a ação não discute domínio, mas a posse e que não há comprovação de que a área seja de reserva legal.

Por fim, argumenta que resta evidente que inexiste, de parte da Agravada, posse sobre a Fazenda Bahia, havendo, quando muito, simples detenção precária, à qual, conforme repetidamente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser dispensada proteção possessória por meio dos mecanismos jurídicos existentes para tal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia se os Autores fazem jus a tutela possessória pretendida.

PRELIMINAR DE CECEAMENTO DE DEFESA

Alegam, os apelantes, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois teria manifestado seu interesse em produzir provas. Contudo o endereçamento da petição foi para vara diversa, pois na 1ª Vara possuía um processo de igual número e que foram surpreendidos pela sentença.

De acordo com a jurisprudência pátria, o endereçamento correto da petição é ônus da parte. Vejamos:

Agravo interno - Ação civil pública ambiental - Apelação não conhecida - Representação processual regularizada intempestivamente -
Endereçamento incorreto da petição que implica em erro grosseiro e não autoriza a convalidação do ato processual
- Descabimento do reexame necessário - Não ocorrência das hipóteses do art. 496, do CPC - Inaplicabilidade do art. 19 da Lei Popular ao caso - Recurso não provido

(TJ-SP - AGT: 00003854620118260459 SP 0000385-46.2011.8.26.0459, Relator: Miguel Petroni Neto, Data de Julgamento: 11/02/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 17/02/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO- AUSÊNCIA - ENDEREÇAMENTO INCORRETO DO COMPROVANTE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS RECURSAIS - ERRO INESCUSÁVEL - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA. - Os Embargos de Declaração constituem instrumento recursal de natureza integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, ou, ainda, a sanar erro material - É indevida a declaração do Acórdão quando inexiste o vício alegado -
O endereçamento incorreto da Petição visando à comprovação do pagamento da quantia faltante do porte de retorno da Apelação apresentada pelo litigante, após o lançamento de Relatórios nos autos, em que constou o decurso do prazo concedido à parte para a regularização do preparo, e do julgamento pelo Eg. Tribunal, que lhe foi desfavorável, não constitui "erro material" a ensejar a alteração do v. Acórdão proferido, mas equívoco inescusável e litigância temerária
- Inexistindo razões aptas para indicar a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, a caracterizar o manifesto intuito protelatório, impõe-se a condenação da parte Embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2,º do novo Codex.

(TJ-MG - ED: 00094384920148130672 Sete Lagoas, Relator: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 21/06/2018, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2018)

Os autores alegam que existiam dois processos com a mesma numeração. Porém, não comprovam a veracidade desse argumento, não trouxeram aos autos cópia da referida petição, para demonstrar seu endereçamento de forma correta.

Ademais disto, vale ressaltar que caberá ao Magistrado, sempre por decisão fundamentada a condução dos meios de prova utilizados no processo:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu em precedente jurisprudencial que cabe ao juiz avaliar a necessidade da prova:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE MARÍTIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1º, CPC/2015).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1587054/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

Ademais disto, o próprio Superior Tribunal de Justiça já julgou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, conforme precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" ( AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" ( AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" ( REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" ( EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" ( AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015. 8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1480468 SP 2019/0094126-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

Analisando os autos verifico que não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois a prova é eminentemente documental.

MÉRITO

Os apelantes argumentam que a apelada não conseguiu comprovar sua posse e que a fazenda em questão, pertence a um grupo de terras que fazem parte do assentamento Carajás II.

Neste passo, incumbe àquele que pleiteia a manutenção ou reintegração de posse o ônus de demonstrar que fruía da posse do bem previamente à alegada turbação praticado pela outra parte.

A teor do art. 1.210 e seguintes do Código Civil, nas ações possessórias cabe às partes tão somente a comprovação fática da posse para concessão das medidas possessórias, não havendo que se elucubrar alegações sobre a propriedade ou outro direito sobre a coisa, porquanto estas possuem meio próprio de defesa, a saber, as ações reivindicatórias.

Ao tratar da matéria, a Constituição Federal, no capítulo que trata da reforma agrária, no seu art. 189, caput, refere:

“Art. 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, inegociáveis pelo prazo de dez anos.”

Também nesse sentido, a Lei nº. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, nos artigos 21 e 22, assim estabelece:

“Art. 21. Nos instrumentos que conferem o título de domínio, concessão de uso ou CDRU, os beneficiários da reforma agrária assumirão, obrigatoriamente, o compromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar, mesmo que por intermédio de cooperativas, e o de não ceder o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo prazo de 10 (dez) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)

Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos translativos de domínio, de concessão de uso ou de CDRU, cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou concessionário. (Redação dada pela Lei nº 13.001, de 2014)”

Analisando o caderno processual, tenho que os invasores sabiam se tratar de propriedade privada e que invadiram a fazenda para fazer assentamento, sem nenhum tipo comprovação de que tenha cumprido os requisitos da Lei Federal nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.

Resta incontroverso que o autor é o legitimo proprietário da fazenda em questão, onde iniciou o conflito pela posse da área.

Traspassado isto, o Código Civil adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu artigo 1.196, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico. In litteris:

Art. 1.196
. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:

O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no CC 1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (vontade de ter a coisa para si), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, “Teoria”, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o CC adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua, Código Civil, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissçai da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente restrado na jurisprudência, “a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios” (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006). (Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República – vol. III – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443)

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio do bem, mas sim a sua exteriorização, circunstância fática por natureza,
conforme precedentes que cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - LEGITIMIDADE PASSIVA - POSSE ANTERIOR E ESBULHO COMPROVADOS - PROCEDÊNCIA MANTIDA. I- A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo; sendo incontroverso que atualmente os réus se encontram na posse do imóvel objeto da lide, patente sua legitimidade para comporem o polo passivo da presente ação de reintegração de posse. II- A luz do art. 561, do CPC/15, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho e perda. III- Comprovada a posse anterior do imóvel pelas autoras, bem como o esbulho pelos réus, restam configurados os requisitos legais, de modo que se impõe a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse.

(TJ-MG - AC: 10000221385636002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2022)

No caso em apreço, resta evidente que os apelantes adentraram a área de reserva legal da propriedade, alegando tratar-se de área sem características de exploração.

Pois bem, de acordo com o Código Florestal, o proprietário só pode explorar 20% de seu imóvel, devendo os outros 80% serem preservados, de acordo com o art. 12, I, a:

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).

I - localizado na Amazônia Legal:

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas;

b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado;

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais;

Desta forma, 80% da área do imóvel constitui reserva legal, sendo incabível a alegação dos apelados de que não havia posse do apelante na área invadida, pois ao proprietário não é dado praticar atividade econômica nas áreas de reserva legal, a não ser o manejo florestal sustentável;

Art. 17. A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§ 1º Admite-se a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, de acordo com as modalidades previstas no art. 20.

Outrossim, a ausência de animais ou residência em uma determinada área de uma propriedade rural não significa que ela não esteja sob a posse alguém e que possa ser esbulhada, sem que seja verificada se a referida área está afetada pela reserva legal da propriedade.

Neste aspecto, a exploração de imóveis em território da floresta amazônica, está condicionada a certos requisitos, como no caso da atividade minerária. Por isso, a não utilização da totalidade da área para a exploração de atividade econômica, não significa dizer que não há o exercício da posse ou que o imóvel não esteja cumprindo com a sua função social, devendo o julgador se atentar para a questão constitucional do uso adequado e racional do dos recursos ambientais, nos termos do art.

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores."

Ainda nos termos do Entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CORTE DE ORIGEM. REGIMENTO INTERNO. NORMA LOCAL. DESCABIMENTO. IMÓVEL RURAL. REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EXIGÊNCIA. OFICIAL DO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 12.651/12. PERSISTÊNCIA DO DEVER DE AVERBAR. EXCEÇÃO. PRÉVIO REGISTRO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL.

1. Reconhecido o descabimento da instauração do incidente de uniformização de jurisprudência a partir da análise das normas do Regimento Interno da Corte local, o exame da matéria pelo STJ atrai o óbice da Súmula 280/STF.

2. Ademais, está pacificado nesta Corte Superior o entendimento de que a instauração do incidente de uniformização de jurisprudência é medida compreendida no juízo de conveniência e oportunidade do órgão julgador, a partir das especificidades do caso concreto, daí por que não pode ser revisado no âmbito do recurso especial.

3. A existência da área de reserva legal no âmbito das propriedades rurais caracteriza-se como uma limitação administrativa necessária à tutela do meio ambiente para as presentes e futuras gerações e em harmonia com a função social da propriedade, o que legitima haver restrições aos direitos individuais em benefício dos interesses de toda a coletividade.

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, a obrigação de demarcar, averbar e restaurar a área de reserva legal constitui-se uma obrigação propter rem, que se transfere automaticamente ao adquirente ou ao possuidor do imóvel rural. Esse dever jurídico independe da existência de floresta ou outras formas de vegetação nativa na gleba, cumprindo-lhes, caso necessário, a adoção das providências essenciais à restauração ou à recuperação das mesmas, a fim de readequar-se aos limites percentuais previstos na lei de regência.

5. Cumpre ao oficial do cartório de imóveis exigir a averbação da área de reserva legal quando do registro da escritura de compra e venda do imóvel rural, por se tratar de conduta em sintonia com todo o sistema de proteção ao meio ambiente. A peculiaridade é que, com a novel legislação, a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja registrada no Cadastro Ambiental Rural - CAR, consoante dispõe o art. 18, § 4º, da Lei n. 12.651/12.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.”

(REsp 1276114/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016,

DJe 11/10/2016).

“RECURSO ESPECIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMÓVEL RURAL. PRÉVIA AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA FLORESTAL LEGAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A RETIFICAÇÃO DA ÁREA (LEI 4.771/65, ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL, ART. 16, § 8º; LEI 12.651/2012, ATUAL DIPLOMA FLORESTAL, ARTS. 18 E 29). RECURSO PROVIDO.

1. Tanto no revogado Código Florestal (Lei 4.771/65, art. 16, § 8º) quanto na atual Lei 12.651/2012 (arts. 18 e 29) tem-se a orientação de que a reserva legal florestal é inerente ao direito de propriedade e posse de imóvel rural, fundada no princípio da função social e ambiental da propriedade rural (CF, art. 186, II).

2. "É possível extrair do art. 16, § 8º, do Código Florestal que a averbação da reserva florestal é condição para a prática de qualquer ato que implique transmissão, desmembramento ou retificação de área de imóvel sujeito à disciplina da Lei 4.771/65" (REsp 831.212/MG, DJe de 22/9/2009, Relatora Min. Nancy Andrighi).

3. Recurso especial provido.”

(REsp 843.829/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe

27/11/2015).

Registro que a prova colhida em Juízo, evidencia que autor/apelado, demonstrou o seu
animus domini
, tomando todas as medidas necessárias para que fosse mantida a sua posse, desde o momento em que tomou conhecimento do esbulho e que a sentença se deu com base em premissa errada e em desrespeito ao que preceitua o Código Florestal vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024